Tribunal: TJES
Processo: 5000627-05.2024.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000627-05.2024.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença de impronuncia proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu, em favor do apelado, por ausência de indícios de autoria na prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel (art. 121, § 2º, incisos I e III, do CP). Na mesma decisão, o corréu foi pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes indícios mínimos de autoria que justifiquem a submissão do apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, sem necessidade de certeza.

A materialidade do delito restou comprovada por Laudo de Exame Cadavérico e Laudo de Local de Crime, que indicaram morte por traumatismo cérvico-facial e a apreensão de dois facões próximos ao cadáver.

No tocante à autoria, o conjunto probatório colhido na fase judicial é frágil e não aponta a participação do apelado, uma vez que a principal testemunha afirmou que o corréu confessou o crime isoladamente, sem menção à participação do recorrido.

Os depoimentos das demais testemunhas limitaram-se a relatar a permanência dos acusados na fazenda após a colheita, sem indicar vínculo do apelado com o crime.

O interrogatório do recorrido revela negativa de participação no homicídio, com admissão apenas do consumo de entorpecentes, sem qualquer confissão ou autoincriminação. O corréu também negou envolvimento e não atribuiu qualquer conduta ao ora recorrido.

A mera proximidade entre vítima e acusado, por si só, não constitui indício suficiente para admissibilidade da acusação em crimes dolosos contra a vida. Ausentes provas diretas ou indiretas minimamente consistentes de autoria, a impronúncia deve ser mantida, conforme art. 414 do CPP.

Embora a certeza da autoria não seja exigida para a pronúncia, é necessário um mínimo conjunto probatório que autorize juízo de probabilidade, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000627-05.2024.8.08.0025
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEONARDO PINHEIRO DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: ELEM MARA BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES8816

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a sentença (id 16668196), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Itaguaçu, que impronunciou o réu LEONARDO PINHEIRO DA SILVA, por não visualizar indícios de autoria da prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e meio cruel (art. 121, § 2º, incisos I e III, do CP).

Registro que, na mesma sentença, o Magistrado pronunciou o corréu BRUNO LIMA RODRIGUES, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em razões recursais (id 16668196), o Ministério Público Estadual aduz que existem indícios suficientes de autoria.

Contextualizando o caso,
narra a denúncia
que, em data não precisa, porém poucos dias antes de 10 de agosto de 2022, na Fazenda Bom Jardim, na localidade denominada Alto Laje, zona rural do Município de Itaguaçu, os réus Bruno Lima Rodrigues e Leonardo Pinheiro da Silva mataram Francisco Dias dos Filho por motivo torpe e meio cruel.

Segundo o apurado, os acusados Bruno Lima Rodrigues e Leonardo Pinheiro da Silva e a vítima Francisco Dias dos Anjos Filho, à época do crime, trabalharam na colheita de café na Fazenda Bom Jardim.

Naquele local, Francisco fazia o uso e o tráfico de drogas, e vendeu entorpecentes para os acusados, no “fiado”, e assim, lhe deviam dinheiro.

Acontece que, para se livrarem da dívida de droga, premeditaram matar a vítima, e com golpes de facão, atingiram o seu rosto, pescoço e antebraço direito, inclusive provocando a amputação de partes do nariz, da orelha e do membro superior atingido, e em seguida dispensaram as armas do crime a poucos metros dali.

O corpo da vítima foi encontrado dias depois, em 10 de agosto de 2022, já em estado de decomposição.

De início, registro que o STJ possui pacífico entendimento de que, a pronúncia, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ. Ag. Reg. no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

No caso, tenho que o recurso ministerial não merece prosperar.

A materialidade do delito de homicídio restou devidamente demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 72/76), o qual indica morte causada por traumatismo cérvico-facial, compatível com uso de instrumento pérfuro-cortante, corroborado pelo Laudo de Local de Crime (fls. 77/83) que aponta a apreensão de dois facões próximos ao cadáver da vítima, Francisco Dias dos Anjos Filho.

Todavia, no que tange à autoria, os elementos colhidos durante a instrução são frágeis e insuficientes para justificar a submissão de Leonardo Pinheiro da Silva ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Destaca-se o depoimento da testemunha Uilton Alves Pereira (id 16668198) responsável por arregimentar os trabalhadores na lavoura, a qual foi categórica em Juízo ao afirmar que, embora o réu Bruno Lima Rodrigues tenha confessado a prática do crime, em nenhum momento referiu que o fizera em companhia de Leonardo Pinheiro da Silva.

Nas palavras da testemunha, a confissão fora isolada e dirigida apenas à pessoa de Bruno, que teria admitido o homicídio por dívida relacionada a drogas.

O mesmo depoente também relatou que os dois acusados permaneceram na propriedade após o fim da colheita, mas tal circunstância, isoladamente, não configura elemento probatório hábil a indicar coautoria ou participação de Leonardo no crime.

Por sua vez, o depoimento da testemunha Celso Zanotti (id 16668198), proprietário da Fazenda Bom Jardim, limitou-se a corroborar o fato de que os acusados permaneciam na localidade após o término dos trabalhos, sem, contudo, aportar qualquer elemento concreto de vinculação de Leonardo aos fatos criminosos.

No que tange aos interrogatórios dos acusados, Leonardo Pinheiro da Silva (id 16668198) negou sua participação no crime, admitindo apenas ser usuário de entorpecentes e ter adquirido drogas da vítima.

Ressalte-se que, em momento algum, ele admitiu qualquer envolvimento na morte de Francisco.

Já o corréu Bruno Lima Rodrigues, também interrogado em Juízo, negou a prática do delito e igualmente não implicou Leonardo em sua versão.

Assim, embora o contexto fático revele elementos de convivência e proximidade entre os acusados e a vítima, não há qualquer testemunha que tenha presenciado o crime, tampouco prova direta ou indício minimamente consistente de que Leonardo tenha contribuído, de qualquer forma, para o evento delituoso.

A simples presença do réu Leonardo na localidade dos fatos, ou mesmo o consumo de drogas fornecidas pela vítima, não são elementos suficientes, por si só, para amparar um juízo de admissibilidade da acusação em crime doloso contra a vida, uma vez que a imputação penal exige lastro probatório mínimo, o que não se verifica no caso em análise.

Deste modo, tenho que inexistem indícios de que o recorrido participou da prática do crime descrito na denúncia, pois ausentes provas diretas e submetida ao contraditório judicial, que indiquem a autoria delitiva.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...)
1. É cediço que, para a pronúncia, não se exige certeza quanto à autoria, porém deve haver um conjunto mínimo de provas a autorizar um juízo de probabilidade da autoria ou da participação, o que não se constata na presente hipótese, pois ausente prova direta e submetida ao contraditório a posicionar o acusado como mandante do crime, sendo sua impronúncia medida que se impõe.
(...)”

(grifo nosso)

(AgRg no HC n. 829.439/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Assim, diante da ausência de uma prova mínima, que aponte a autoria delitiva, deve ser mantida a sentença de impronúncia, na forma como preconiza o artigo 414
1
, do CPP,

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

Outrossim, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

1
- Art. 414. - Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.